Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705369-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENAN BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENAN BARBOSA DA SILVA, preso em 05/08/2020, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 171, §§ 4o e 5o, inciso IV, do Código Penal, e art. 2o da Lei no 12.850/2013 (estelionato contra idoso e integrar organização criminosa), contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. O impetrante afirma que o juízo de piso revogou as custódias de cinco corréus, mas manteve a do paciente em razão de ele possuir outra anotação penal e posteriormente indeferiu o pleito de revogação da prisão, estando o paciente segregado há mais de 200 dias. Afirma que o juízo proferiu decisão em 16/12/2020 e determinou o desmembramento dos autos, mas não analisou a situação do paciente que se encontra preso. Diz que foram impetradas anteriores ordens de habeas corpus nesta Corte de Justiça, porém as teses jurídicas são diversas da presente impetração, porquanto nas anteriores não foi analisado o excesso de prazo e o não desmembramento dos autos com relação ao paciente. Assevera que o paciente não adotou postura de querer tumultuar o processo e a atividade profissional dele é diversa da dos corréus, porquanto possuía empresa própria que funcionava regularmente. Esclarece os fatos e diz que o paciente teve atitude colaboradora e o fato de ele ostentar outra condenação criminal, data de 2014, não deve justificar, por si só, a manutenção da prisão cautelar, alegando, ainda, a inexistência de contemporaneidade. Colaciona a Instrução no 01/011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, e afirma que os prazos foram ultrapassados, estando o paciente preso há mais de 200 (duzentos) dias, o que viola os princípios da duração razoável do processo, da razoabilidade e proporcionalidade. Requer o deferimento da liminar para que o paciente possa aguardar o julgamento em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de outras medidas cautelares e, mérito, pugna pela concessão da ordem (ID 23472105). A inicial veio acostada com documentos. É o Relatório. Decido. Alega o impetrante a existência de excesso de prazo, porquanto paciente está preso há mais de 200 dias, sendo que foi desmembrado o processo em relação a outros corréus, havendo, ainda falta de contemporaneidade. Inicialmente, impende salientar que foram julgados anteriores habeas corpus impetrados em favor do paciente, um de Relatoria do e. Desembargador Sebastião Coelho (HC 0728168-04.2020.8.07.0000) e o último veio a esta Relatoria (HCCrim 0739357-76.2020.8.07.0000), nos quais foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, substituição por outras medidas cautelares, pandemia pelo COVID-19, dentre outros, cuja ordem foi denegada, tendo sido o acórdão publicado em 14/10/2020, do qual transcrevo a ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de estelionato contra idoso e organização criminosa, para a garantia da ordem pública, mormente para interromper a atuação da organização criminosa e viabilizar a recuperação dos valores angariados ilicitamente, além de evitar a ocultação de provas, protegendo o meio social. 4. Mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da gravidade concreta das condutas da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema, devendo-se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. 5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1289354, 07393577620208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, limito a apreciação do presente à ausência de contemporaneidade, à alegação de não desmembramento do feito em relação ao paciente e ao excesso de prazo. Observa-se que a decisão proferida em 09/11/2020, soltou alguns réus com monitoramento eletrônico e aplicação de outras medidas cautelares, mas manteve a do paciente e de outros corréus, com os seguintes fundamentos: (...) “Como se observa dos elementos constantes dos autos, a prisão cautelar dos denunciados foi decretada especialmente diante da repercussão e gravidade dos crimes praticados, bem como pelo receio de perigo da continuidade das práticas delitivas, fundamentadas na existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar. Com efeito, o denunciado RENAN, apresenta condenações penais transitas em julgado na folha de antecedentes penais por crimes de estelionato, o que denota o risco que o denunciado em liberdade representa para a sociedade, tendo em vista que mesmo processado e condenado por crimes de estelionato integrava organização criminosa que atuava na prática de tais crimes (ID 72245321). (...) Tais elementos evidenciam a necessidade da segregação cautelar dos denunciados com vistas a evitar a reiteração delitiva, inexistindo elementos neste momento processual que identifiquem qualquer alteração do suporte fático que embasou tal entendimento, estando a ordem pública em risco (download – p. 34) – negritos nossos. Assim, a decisão está devidamente e suficientemente justificada, tendo analisado a situação específica de cada segregado, a fim de manter ou não a segregação, sendo que o paciente foi mantido preso porquanto possui condenação anterior. No tocante ao desmembramento do feito, tem-se que foi deferido por decisão proferida pelo juízo em 16/12/2020, em relação a cinco corréus, a fim de não prejudicar os demais. Confira-se: (...) “Compulsando-se os autos, nota-se que os denunciados até o presente momento não foram citados e nem constituíram advogados particulares. O Ministério Público requereu a citação editalícia do denunciado EDRÍSIO, bem como prazo de 30 dias para diligenciar endereços dos denunciados HENRIQUE, ODAIR e JULIO (ID 79799886). Foi expedida carta precatória de citação para o denunciado EVANDRO, a qual ainda não retornou. Quanto ao denunciado EDSON, nota-se que o endereço declinado nos autos está correto, sendo que o oficial de justiça não o encontrou em sua residência (ID 75305542). Convém destacar que se trata de processo com réus presos, sendo que o prazo de prisão provisória não pode se prolongar em razão da não citação dos corréus. Nesse sentido o art. 80, do CPP, dispõe que "Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação". Portanto, faz-se necessário o desmembramento do processo em relação aos denunciados HENRIQUE, ODAIR, JULIO, EDRÍSIO, EVANDRO e EDSON, para não prolongar, de forma desnecessária, a custódia cautelar dos outros denunciados. Posto isso, DESMEMBREM-SE os autos em relação aos denunciados HENRIQUE, ODAIR, JULIO, EDRÍSIO, EVANDRO e EDSON.” Portanto, tem-se que o desmembramento do feito foi realizado de forma adequada, a fim de não prejudicar os demais corréus presos, dentre os quais o paciente, tendo sido desmembrado em relação aos corréus que apresentavam retardo de atos processuais, sendo que a prisão do paciente já havia sido avaliada em decisão anterior e a situação processual dele estava regular, não havendo que se cogitar de sua soltura por esse motivo. No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, registre-se que ela não diz respeito ao anterior crime praticado, mas ao atual. Refere-se à data da prisão em relação aos fatos atuais, sendo que, no presente caso, vinham sendo realizadas investigações policiais, tendo sido pedida a decretação de prisão temporária e, após o término do prazo desta, foi requerida a prisão preventiva dos investigados, a qual foi deferida pelo juízo, não se olvidando, ainda, que organização criminosa é crime permanente, não havendo que se cogitar de ausência de contemporaneidade. No tocante à alegação de excesso de prazo, entende-se que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). No caso, o paciente é suposto integrante de uma organização criminosa composta por, ao menos, 26 (vinte e seis) integrantes, a qual tinha a finalidade de fraudar o patrimônio de servidores públicos aposentados e pensionistas, apurações feitas com base nas interceptações telefônicas, o que, sem muitas delongas, demonstra a complexidade do feito. Saliente-se que o processo está tendo andamento normal, sendo que a denúncia foi recebida em 26/08/2020, devendo ser anotado que após a prisão do paciente, iniciou-se a pandemia pelo novo coronavírus, e, por certo, a complexidade do feito aliada à pandemia constituem os motivos pelos quais não foi designada a audiência de instrução, porquanto as audiências tiveram que ser reestruturadas, uma vez que ficaram suspensas por tempo considerável. Ademais, no caso específico dos autos, os prazos não são os previstos na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, pois se trata de organização criminosa, cuja lei prevê o prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 120 dias, não se podendo ainda desconsiderar que o feito se iniciou durante a pandemia, o que constitui situação excepcional e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, sendo que o juízo inclusive já determinou desmembramento do feito em relação a alguns corréus, bem como foi determinada a designação de audiência de instrução e julgamento com urgência (Processo no 0726732-07.2020.8.07.0001), o que demonstra que ele está atento ao feito, não havendo que se cogitar de desídia do magistrado ou de atraso injustificado. Verifica-se, ainda, do andamento processual, que a prisão do paciente foi revista e mantida em 12/02/2021, na qual foi afastado o excesso de prazo, nos seguintes termos: “Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o art. 316, parágrafo único, do CPP, passou a determinar que, “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Em atenção à nova determinação legal, verifica-se nos autos que os denunciados JOÃO PEDRO GONÇALVES DIAS, WILTON RODRIGUES DE REZENDE e RENAN BARBOSA DA SILVA encontram-se recolhidos em razão de decisão proferida nos autos da medida cautelar n. 0004376-93.2019.8.07.0001, no dia 21/07/2020 (ID 69248750). A prisão dos denunciados foi cumprida no dia 05/08/2020. A necessidade da prisão dos denunciados foi reanalisada por este juízo no dia 9/11/2020 (ID 76435929). Nos moldes do art. 312 do CPP, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Ao longo do tempo de prisão cautelar, estabelece o art. 316, caput, do CPP, que “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. Nesse sentido, verifico que não há nenhum fato novo que altere a situação dos denunciados, mantendo-se íntegros os fundamentos para a prisão preventiva. Com efeito, utilizo os fundamentos lançados na decisão de ID 76435929 para motivar esta decisão, sobretudo porque não foi apresentado nenhum fato novo apto a alterar a condição dos denunciados. Registre-se, por oportuno, que não há excesso de prazo, tendo em vista a complexidade do caso, número de denunciados e os efeitos da Pandemia do COVID-19. Ressalta-se que o feito já foi desmembrado em relação a alguns denunciados, os quais ainda não tinham sido citados, com o objetivo de não alongar, sem necessidade, a tramitação destes autos. Assim, mantenho a prisão cautelar dos denunciados. Posto isso, MANTENHO a prisão preventiva dos denunciados Wilton Rodrigues de Rezende, Renan Barbosa da Silva e João Pedro Gonçalves Dias”. Desse modo, as decisões estão bem fundamentadas e a prisão está sendo revisada pelo juízo a cada 90 dias, razão pela qual não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo injustificado ou outro motivo apto a justificar a soltura do paciente, devendo ser mantida a prisão cautelar para garantia da ordem pública. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mantenho a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021 15:37:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator